Tribunal: CARF
Processo: 10950.902192/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.902192/2010-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.079 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Recorrente
FLEXOPRINT ETIQUETAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do presente processo no CARF, até que haja decisão administrativa final no
processo no 10950.721040/2011-74.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves

Relatório
Trata-se o presente de recurso administrativo voluntário contra o acórdão da
DRJ/JFA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte, aqui Recorrente.
Originalmente, entendendo a Recorrente dispor de crédito de IPI decorrente de
saldo credor obtido pela aquisição de matérias-primas e insumos adquiridos e utilizados na
fabricação de seus produtos, que cuidou de transmitir pedido de ressarcimento de crédito por
meio do PER/DCOMP no 08618.57198.140706.1.3.01-8574.
Analisado o pedido em comento, foi lavrado Despacho Decisório deferindo parte
do direito creditório requerido e, consequentemente, homologado parcialmente os débitos
declarados pela Recorrente.
Ciente de seu teor, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls.
64/101 dos autos eletrônicos) que, com a devida venia, reproduzo a partir do trecho do voto
proferido no acórdão recorrido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.902192/2010-95
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20222.SQLG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.079 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902192/2010-95

2. DA SÍNTESE DOS FATOS E DO DESPACHO DECISÓRIO 3. DA NÃO
CUMULATIVIDADE DO IPI MECANISMO DE CREDITO E DEBITO PREVISÃO
CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 153, § 3°, INCISO II (...)
4. DO BENEFICIO FISCAL DA SUSPENSÃO DO IPI PREVISÃO DA LEI N.°
10.637/2002 E DO DECRETO N.° 7.212/2010 (RIPI) (...)
5. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA REFORMA DO DESPACHO
DECISÓRIO 5.1 DA PRELIMINAR Da Prejudicialidade do Julgamento de Mérito Pela
Separação dos Processos Decorrentes da Mesma Fiscalização (...)
Todavia, urge salientar que da análise do referido PER, bem como dos PER abaixo
relacionados, todos decorrentes da existência de crédito supramencionado, a r.
Fiscalização constatou a existência de suposta irregularidade motivada pela falta de
destaque nas notas fiscais de saída do benefício fiscal da suspensão do IPI, conforme
disposição legal, e, para tanto, lavrou o Auto de Infração n.° 10950.721040/201174 para
imposição de multa de ofício no importe de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o
valor supostamente não destacado, cuja ciência foi dada à Manifestante no dia
12.04.2011 e apresentação de Defesa Administrativa em 12.05.2011.

Assim, é patente a necessidade de reunião dos processos acima discriminados com o
Auto de Infração n.° 10950.721040/201174 com o fim de que sejam julgados
simultaneamente e pela mesma Autoridade competente, uma vez que tiveram suas
origens no mesmo fato, qual seja, a fiscalização realizada pela Receita Federal do Brasil
de Maringá para a verificação da existência de crédito em favor da Manifestante e
consequente possibilidade de compensação.
Tal medida é imprescindível para que não haja prejuízo na análise do mérito, uma vez
que necessitam de um julgamento conjunto, motivo pelo qual requer dignese Vossa
Senhoria em reunir os processos no momento das suas avaliações com o fim de que o
julgamento não reste prejudicado e, por conseguinte, seja TOTALMENTE DEFERIDO
o Pedido de Ressarcimento (...), conforme razões a seguir expostas.
5.2 DO MÉRITO
5.2.1 Da Ausência da Constituição Definitiva do Crédito Tributário Decorrente da Saída
de Produtos com Suspensão do IPI Do Equívoco na Dedução do Saldo Credor dos
Débitos Apurados em Procedimento Fiscal
(...) não poderia o r. auditor fiscal, DE OFÍCIO, apurar os débitos da Manifestante e
deduzi-los do saldo credor apurado, sem antes lavrar o devido auto de infração
(constituição do crédito tributário), dando, por conseguinte, a oportunidade da
Manifestante apresentar as suas razões de inconformismo na defesa administrativa
cabível, tudo em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa (art. 5°, inciso LV, da CF8). Tal fato, por sua vez, violou toda a
sistemática existente para se proceder o ressarcimento de IPI, motivo pelo qual a
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20222.SQLG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.079 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902192/2010-95

Manifestante apresenta sua inconformidade e pleiteia pela anulação do presente
despacho decisório.
5.2.2 Das Notas Fiscais Apresentadas Etiquetas de Papel tem Alíquota Zero de IPI e
Devem ser Consideradas como Tal (...)
5.2.3 Da Necessidade de Apresentação de Declaração Pelos Clientes da Manifestante
Requisito Para a Obtenção do Benefício Fiscal da Suspensão do IPI Da Possibilidade de
Abrandamento de Tal Exigência per Parte do Fisco (...)
5.2.4 Da Impossibilidade de Cumulatividade das Multas Aplicadas Multa de Ofício pela
Falta de Destaque da Suspensão do IPI nas Notas Fiscais de Saída (75%) e Multa de
Mora (20%) (...)
5.2.5 Do Caráter Confiscatório da Multa Aplicada (...)
6. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
7. DAS PROVAS
Conforme demonstrado pela Manifestante no item 5.2.2, é necessária a realização de
perícia contábil para levantamento das Notas Fiscais das etiquetas de papel
equivocadamente informadas como BOPP nos arquivos magnéticos e indevidamente
glosadas pela r. Fiscalização na apuração do crédito de IPI.
8. DO REQUERIMENTO FINAL
Ante todo o exposto, requer a Manifestante que se digne Vossa Senhoria em:
a) Preliminarmente, a reunião dos Processos Administrativos n.° 10950902.192/
201095, n.° 10950902.199/ 201015, n.° 10950902.197/201018, n.o 10950902.200/
201001,
n.o
10950902.196/201073,
n.o
10950902.195/
201029,
n.o
10950902.194/201084, n.o 10950902.193/ 201030 e n.° 10950902.198/ 201062 com o
Auto de Infração n.° 10950.721040/201174 para que não haja prejuízo na análise do
mérito, uma vez que necessitam de um julgamento conjunto e, por conseguinte, seja
TOTALMENTE
DEFERIDO
o
Pedido
de
Ressarcimento
n.°
08618.57198.140706.1.3.018574;
b) No mérito, a determinação do reconhecimento integral dos créditos apurados por
meio do Presente Processo Administrativo (...), face o direito de crédito decorrente da
aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem(...), e
conseqüente homologação integral da compensação, tendo em vista que as razões legais
acima demonstram e comprovam a lisura dos procedimentos adotados e, ainda, por ser
medida da mais lídima Justiça!
Posteriormente, a peça foi a julgamento sendo proferido acórdão pela 3a Turma da
DRJ/JFA no qual, por unanimidade de votos. julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/04/2006 a 30/06/2006 RESSARCIMENTO DE IPI. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
DISCUTIDO EM PROCESSO DIVERSO. INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo
judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito
do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser
ressarcido.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20222.SQLG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.079 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902192/2010-95

A Recorrente quando intimada do referido acórdão em 17/01/2014 (AR à fl. 455),
apresentou recurso administrativo voluntário em 14/02/2014 (fls. 456 e seguintes), sob os
seguintes fundamentos:
a) Preliminar de nulidade da decisão recorrida, com fulcro no art. 59, incido II,
do Decreto no 70.235/72, por ofensa ao principio do contraditório e da ampla
defesa incorrendo em cerceamento de defesa, porque na decisão recorrida
além de o Órgão Julgador de Primeira Instância não ter enfrentado o mérito
recursal, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade da
Recorrente por conta do auto de infração no 10950.721040/2011-74, cujo
desfecho poderia alterar o valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP, ora em
análise;
b) No mérito, arguiu, (i) a não cumulatividade do IPI, com espeque no art. 153,
parágrafo 3o, inciso II, da CF/88 e art. 49 do CTN; (ii) a fruição do benefício
fiscal da suspensão do IPI na saída de produtos do estabelecimento industrial,
previsto na Lei no 10.637/2002 e no Decreto no 7.212/2010; (iii) ausência da
constituição definitiva do crédito tributário decorrente da saída de produtos
com suspensão do IPI pela Administração Fiscal; (iv) ser irregular a
fiscalização de ofício que apurou os débitos da Recorrente e os deduziu do
saldo credor apurado, sem a lavratura de auto de infração para constituição do
crédito tributário para, ao depois, ser oportunizado a Recorrente apresentar seu
inconformismo por meio de peça própria, restando violado a prescrição da IN
RFB no 900/2008; (v) em relação as notas fiscais juntadas, ficou demonstrado
que o produto comercializado pela Recorrente é, na verdade, etiquetas de
papel que tem alíquota zero de IPI (NCM 48.21.90.00); (vi) que deve ser
afastada a necessidade de apresentação pela Recorrente das declarações das
empresas que adquiriram produtos com suspensão de IPI, porque muitas delas
já haviam encerrado suas atividades industriais, por exemplo, sendo inviável
colher tal documentário; (vii) a impossibilidade de cumulatividade das multas
aplicadas que oneram em duplicidade um crédito existente em favor da
Recorrente e, por último, (viii) o direito de atualizar o valor total de IPI a ser
ressarcido em favor da Recorrente, bem como de juros compensatórios,
segundo legislação vigente.
Ao final, requereu perícia contábil.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso administrativo voluntário interposto pela Recorrente preenche todos os
requisitos formais de admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada e competência
segundo o RICARF, portanto dele conheço.
Na peça recursal a Recorrente invoca a nulidade da decisão recorrida porquanto
não enfrentado o mérito recursal pela Turma Julgadora e, também, porque o valor do crédito
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20222.SQLG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.079 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902192/2010-95

pleiteado poderia sofrer alteração após o julgamento do auto de infração no 10950.721040/2011-
74.
Quanto a preliminar de nulidade invocada, melhor sorte não assiste a Recorrente,
como será demonstrado.
Na decisão recorrida, destaco (fls. 446/453 dos autos):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração para exigência
tributária por intermédio do processo administrativo no 10950.721040/201174, com o
lançamento de multa de ofício pelo descumprimento de obrigação acessória em
decorrência da falta de destaque do imposto em notas fiscais tributadas emitidas pelo
reclamante, tendo a fiscalização considerado que a interessada havia cometido
irregularidades no âmbito do IPI, pelo que promoveu, de ofício, a reconstituição da
escrita fiscal do contribuinte, com o registro de débitos escriturais de IPI decorrentes da
inexistência de determinadas declarações de suspensão do imposto, exigindo o tributo
das notas fiscais descobertas, e com o registro a débito do montante decorrente da
tributação com alíquota positiva de etiquetas diversas, mantendo se com alíquota zero
apenas as etiquetas de papel. O aumento dos débitos escriturais resultou na redução, em
igual proporção, do saldo credor ressarcível, o que impossibilitou a homologação
integral das compensações, como se observa da planilha abaixo:

Nesse contexto, com a redução do saldo credor passível de ressarcimento pela
reconstituição da escrita fiscal, o Fisco, por meio do despacho decisório objeto do
presente processo, homologou parcialmente as compensações dos débitos declarados.
Ocorre que o auto de infração supramencionado, objeto do processo administrativo no
10950.721040/201174, foi impugnado pela contribuinte, tendo sido julgado
improcedente pela 3a Turma desta DRJ Juiz de Fora (Acórdão no 0948.412, de 06 de
dezembro de 2013), encontrandose, atualmente, no aguardo da intimação à autuada para
pagamento do crédito tributário ou apresentação de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais (CARF).
[...] omissis.
Portanto, a discussão envolvendo a tributação das notas fiscais descobertas de
suspensão do IPI e das etiquetas diversas de papel encontras e instaurada no âmbito do
processo administrativo no 10950.721040/201174, cuja conclusão dará razão a
manutenção, ou não, da redução do saldo credor ressarcível (pela reconstituição da
escrita fiscal) pleiteado pelo contribuinte.
A existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com julgamento ainda
não definitivo na via administrativa, abrangendo questão afeta ao direito creditório
pleiteado em ressarcimento no presente processo, traz a reboque a aplicação do disposto
na Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300, de 20 e novembro de 2012, art. 25, (cujo
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20222.SQLG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.079 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902192/2010-95

texto restou previsto nos artigos no 19 da IN SRF no 210/2002, no 20 da IN SRF no
600/2005 e no 25 da IN RFB no 900/2008):
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
[...] omissis.
Assim, como dito, considerando a existência do processo administração fiscal no
10950.721040/201174 de determinação e exigência de crédito do IPI da empresa em
tela cuja decisão definitiva pode alterar o valor a ser ressarcido, o Pedido de
Ressarcimento de Crédito de IPI relativo ao 2o trimestre de 2006 em questão deve ser
indeferido e, conseqüentemente, não homologadas as respectivas compensações, nos
termos do art. 25 da IN RFB no 1.300/2012.
E ainda que não existisse a vedação de que trata o dispositivo normativo antes
mencionado, é de se ressaltar que o Acórdão proferido no processo no
10950.721040/201174 concluiu pela procedência do lançamento, convalidando,
portanto, até o presente momento, a reconstituição da escrita fiscal de ofício pela
fiscalização, com o registro de débitos escriturais de IPI decorrentes da inexistência de
determinadas declarações de suspensão do imposto, exigindo o tributo das notas fiscais
descobertas, e com o registro de débitos do IPI decorrentes da tributação com alíquota
positiva de etiquetas diversas, mantendose com alíquota zero apenas as etiquetas de
papel, resultando no aumento dos débitos escriturais em igual proporção. Dessa forma,
por consequência, ocorreu a natural redução saldo credor ressarcível, o que
impossibilitou a homologação integral das compensações declaradas.
Sem muitas delongas, por uma simples leitura do citado decisum, observo que o
juízo a quo reconhece que o presente processo de crédito é afetado pelo auto de infração no
10950.721040/2011-74 que, por sua vez, foi a causa de redução do crédito exigido pela
Recorrente, aqui discutido.
E justamente, ante a tal fato, que a decisão recorrida não reconheceu o direito
creditório da Recorrente, uma vez que improcedente a impugnação da Recorrente no auto de
infração no 10950.721040/2011-74.
Isso porque, explico, o referido auto de infração foi julgado antes do pedido de
ressarcimento/compensação do presente procedimento.
Frente ao cenário, embasada, tão somente, em torno da afetação entre os processos
de crédito de autuação que a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
suplicando incidência da a IN RFB no 1.300, de 20 e novembro de 2012, art. 25, (cujo texto
restou previsto nos artigos no 19 da IN SRF no 210/2002, no 20 da IN SRF no 600/2005 e no 25 da
IN RFB no 900/2008), corroborada pelo art. 42 da IN RFB no 1.717/2017:
Art. 42. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor possa
ser alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Veja que, de fato, está o julgador adstrito a apreciar o pedido de
ressarcimento/compensação quando não relacionado a processo fiscal que pode aumentar e/ou
reduzir o crédito orginalmente declarado.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20222.SQLG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.079 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902192/2010-95

Entretanto, é sabido que o resultado no auto de infração - hoje com recurso
administrativo pendente de julgamento -, refletirá diretamente no presente processo. Isso porque
o valor a ser exigido de ofício naquele auto fará com que o crédito via PER/DCOMP no
08618.57198.140706.1.3.01-8574 seja menor, por exemplo, ensejando na redução do valor a ser
compensado, ou vice e versa.
Ou seja, logrando êxito a Recorrente em seu recurso no bojo do auto de infração
no 10950.721040/2011-74 que abarca o período 01/04/2006 a 30/09/2008, haverá homologação
do PER/DCOMP no 08618.57198.140706.1.3.01-8574 para o 2o Trimestre de 2006.
Por essa razão, entendo que o presente procedimento deve ser apensado ao auto de
infração no 10950.721040/2011-74, com fulcro no Art. 6o do RICARF que assim dispõe:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando - se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos
Na esteira, cito o precedente oriundo do julgamento do processo no
10380.013655/2001-63:
VOTO
Conselheira Ângela Sartori
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos para a sua admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme verificado na diligência fiscal, ratificado pela Informação Fiscal e asseverado
pela DRJ, é incontroversa a existência de saldo credor de IPI em relação ao período
requerido pelo contribuinte, no importe de R$ 11.809,85 (onze mil oitocentos e nove
reais e oitenta e cinco centavos).
Entretanto, posteriormente ao pedido de ressarcimento, foi realizada fiscalização, a qual,
em virtude das irregularidades verificadas, se procedeu à reconstituição do Livro
Registro de Apuração do IPI, compreendendo o período em questão. Oriundo da dita
atividade fiscal, foi lavrado o Auto de Infração no 10380.011374/200419, na qual se
exige outras competências.
Portanto, o saldo credor a favor do contribuinte está estritamente condicionado à ulterior
decisão definitiva nos autos do processo no 10380.011374/200419, de modo que apenas
subsistirá acaso seja reconhecida a total improcedência da autuação ou parcial
procedência em valor inferior ao saldo credor, oportunidade em que será compensado
até o limite do montante remanescente.
Portanto, entendo que a Recorrente deverá ter seu pleito analisado juntamente com o
Processo Administrativo 10380.011374/200419:
tendo em vista que um processo está relacionado com o outro. Neste sentido dispõe o
artigo 6 do Regimento Interno do CARF:
“Art. 6° Verificada a existência de processos pendentes de julgamento, nos quais os
lançamentos tenham sido efetuados com base nos mesmos fatos, inclusive no caso de
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20222.SQLG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.079 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.902192/2010-95

sujeitos passivos distintos, os processos poderão ser distribuídos para julgamento na
Câmara para a qual houver sido distribuído o primeiro processo.”
Diante do exposto, entendo que o referido processo deverá retornar a origem para
diligencia para anexar a decisão definitiva do Processo Administrativo
10380.011374/200419: para evitar decisões conflitantes.
Dessarte, conheço a preliminar de nulidade da decisão recorrida suscitada pela
Recorrente, mas a rejeito. Por outro lado, deve ser o julgamento do presente processo sobrestado
até que seja o auto de infração no 10950.721040/2011-74 julgado em definitivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0121.20222.SQLG. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por SABRINA COUTINHO BARBOSA em 27/02/2020 14:23:00.

Documento autenticado digitalmente por SABRINA COUTINHO BARBOSA em 27/02/2020.

Documento assinado digitalmente por: LARISSA NUNES GIRARD em 28/02/2020 e SABRINA COUTINHO BARBOSA
em 27/02/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 21/01/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP21.0121.20222.SQLG

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
D539FCC04515E5E291CDF071543DBCBBB4DCFF7593FF445F8E26CD2FA87EB9F8
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10950.902192/2010-95. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.